Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Furto qualificado. Concurso de agentes. Crime impossível. Arrependimento posterior. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pena-base. Fração. Falta de interesse em recorrer.
1 – O fato de a ação criminosa ser monitorada pela supervisora do estabelecimento comercial vítima de furto, por meio de câmeras de segurança, não torna impossível o crime, que ocorre com a inversão da posse dos bens, ainda que não tenha sido mansa, pacífica e “desvigiada”.
2 - Não há arrependimento posterior se os produtos subtraídos não foram restituídos de forma voluntária -- a ré foi presa em flagrante na posse desses, que foram restituídos, pela polícia, ao estabelecimento comercial vítima do furto.
3 - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos se o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a ré é primária, as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena é inferior a 4 anos de reclusão (art. 44, CP).
4 - Não há interesse em recorrer para que incida a fração de aumento de 1/6 da pena mínima por circunstância desfavorável se essa foi a fração adotada pela sentença.
5 - Apelações da primeira ré provida em parte e da segunda ré não provida.